Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708872-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: HELENA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Bezerra Correia contra a decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Helena Barbosa dos Santos, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (ID 85953930 dos autos de origem). Sustenta o agravante que, embora seja advogado autônomo, em razão da pandemia teve sua vida financeira totalmente desequilibrada, levando-o a contrair diversos empréstimos. Salienta, ademais, que, quando comprou o sítio em 2017, o qual é objeto do título executivo, sua situação financeira era superior à atual. Sendo assim, alega que tais motivos não podem ser utilizados como fundamento para o indeferimento do benefício. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. Instado a comprovar a necessidade da gratuidade (ID 24434498), o agravante apresentou os documentos anexos ao ID 24781132. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, conquanto o agravante afirme ser advogado autônomo, e que, em razão da pandemia, teve sua vida financeira totalmente desequilibrada, passando mais de seis meses com seu negócio fechado, levando-o a contrair diversos empréstimos, o que se extrai dos autos é que agravante se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais. Destarte, a par de não comprovar o fechamento do seu negócio pelo período informado, sem que auferisse rendimento, deixou de demonstrar a contração dos empréstimos para suprir suas necessidades e de sua família. Cumpre destacar que a lista de contratos de empréstimo colacionada ao ID 24782924 sequer indica o seu titular, não se podendo afirmar, com certeza, tratar-se da pessoa do agravante. Veja-se que tal fato foi devidamente apontado no despacho de ID 24434498, determinando-se ao agravante a apresentação de comprovantes dos empréstimos alegados, contendo a indicação precisa do titular do contrato, o número de parcelas em aberto, com seus respectivos valores, entre outros. No entanto, o agravante deixou de cumprir referido comando judicial. Igualmente, não é possível identificar o nome completo e CPF do titular dos débitos informados pela Serasa (ID’s 24782938, 24782939, 24782940, 24782941). Outrossim, a declaração de ajuste anual do último exercício informa rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica na ordem de R$ 100.272,49 (ID 24782914 – p. 9). É possível extrair da declaração, ainda, que o agravante é proprietário de três imóveis: um residencial, situado em Vicente Pires/DF, estimado em R$ 1.000.000,00; um sítio, situado em Brasília/DF, estimado em R$ 1.300.000,00; e uma loja localizada no Guará II, no valor de R$ 250.000,00. Com efeito, tais documentos evidenciam que o recorrente ostenta padrão de vida incompatível com o conceito de hipossuficiência, pensado pelo legislador para viabilizar o acesso à justiça daqueles que efetivamente não podem arcar com seus custos, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada ao indeferir o beneplácito, porquanto os dados existentes autorizam a conclusão de que o agravante não se enquadra em situação econômica compatível com os destinatários da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por conseguinte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora